Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-47.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004203-47.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLIGTON DA SILVA PACHIEGA - CPF: 065.844.301-11 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004203-47.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Welligton da Silva Pachiega

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito – Detran

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ART. 230, XIII E VII DO CTB. LEGITIMIDADE DO ATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega em meados de abril de 2024 foi notificado que sua CNH definitiva havia sido cassada, em razão das infrações administrativas cometidas no dia 14/01/2023 às 22h24min, consistente em “conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterado” (art. 230, XIII, do CTB), e, às 22h39min, “conduzir o veículo com característica alterada” (art. 230, VII, do CTB), infrações cometidas durante o período de sua Permissão Para Dirigir PPD.

3. E que apesar da apresentação de defesa administrativa, houve a manutenção da cassação de sua CNH. Em sede recursal, pretende a reforma do julgado para que seja desbloqueada a CNH definitiva.

4. Compulsando os autos, em que pese à alegação autoral de que as infrações previstas no artigo 230, incisos XIII e VII do CTB, são consideradas meramente administrativas, eis que não cometidas na direção de veículo automotor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente de essa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH . ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997 . DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS . ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR.
1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n . 9.503/1997 ( CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in) constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 ( CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641 .185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021.Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n . 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso,
é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS.

(STJ - AREsp: 584752 RS 2014/0238579-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

5. Com efeito, eis jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo.

2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.

3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.

4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação).

5. Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art . 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.

6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014 .8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021)

6. Portanto, verifico que não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que o cometimento de infração grave durante o período da permissão para dirigir enseja na cassação da CNH do condutor.

7. O Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu art. 148, §3, que: “
A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
”.

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025